Tribunal: TJBA
Processo: 8007475-52.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007475-52.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TOTVS S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN, WILSON BELCHIOR

APELADO: CARBALLO FARO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, FERNANDO QUEIROZ DE OLIVEIRA SANTANA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS REDIBITÓRIOS EM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARES. DEFEITOS FUNCIONAIS E SISTEMÁTICOS NOS SISTEMAS. APLICAÇÃO DO ART. 442 DO CÓDIGO CIVIL. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por TOTVS S.A. contra sentença da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que julgou procedentes os pedidos formulados por CARBALLO FARO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. em ação de obrigação de fazer c/c revisão contratual. A sentença determinou: (i) a regularização dos sistemas de informática fornecidos pela ré, com manutenção dos contratos e serviços técnicos pactuados; (ii) a limitação da multa diária a R$ 10.000,00; e (iii) o abatimento de 15% nos valores pagos mensalmente entre novembro de 2015 e fevereiro de 2021, devido à instabilidade funcional dos softwares. A apelação visa afastar ou reduzir esse percentual, alegando ausência de vício relevante e enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os defeitos nos softwares fornecidos pela apelante caracterizam vícios redibitórios nos termos do art. 442 do Código Civil; e (ii) estabelecer se o abatimento de 15% determinado na sentença é proporcional aos vícios apurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório evidencia a ocorrência de defeitos reiterados e estruturais nos softwares fornecidos,
registrados entre novembro de 2015 e abril de 2019, seguidos de solicitações de suporte técnico entre outubro de 2019 e janeiro de 2021, evidenciando a persistência e recorrência dos problemas
que superam eventuais intermitências aceitáveis e comprometem a operacionalidade dos sistemas contratados.

4. Os vícios identificados — como paralisações de caixas, erros contábeis, duplicações de dados e falhas na conciliação de recebíveis — configuram comprometimento relevante da utilidade dos produtos contratados, ensejando a aplicação da teoria dos vícios redibitórios (CC, art. 442).

5. A oferta de migração para outro sistema (PDV JAVA) pela própria fornecedora corrobora o reconhecimento da inadequação dos sistemas originais, demonstrando tentativa de corrigir falhas graves mediante substituição tecnológica.

6. O abatimento proporcional do preço (quanti minoris) é medida juridicamente adequada para reequilibrar as obrigações contratuais quando não se verifica a resolução do contrato, mas sim a diminuição da utilidade da prestação.

7. O percentual de 15% fixado na sentença observa critérios de razoabilidade, considerando a frequência, gravidade e impactos econômicos das falhas, bem como a manutenção parcial da funcionalidade dos sistemas.

8. A cláusula contratual que prevê intermitências não exime a responsabilidade por falhas sistemáticas que extrapolam a tolerância contratual razoável, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

9. O pedido de redução do percentual para 5% foi rejeitado diante da inconsistência dos argumentos apresentados, os quais desconsideram os impactos prolongados das falhas na rotina empresarial da apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Vícios estruturais e reiterados em softwares empresariais justificam o abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 442 do Código Civil, ainda que não impeçam totalmente seu uso.

A cláusula contratual que admite intermitências não afasta a responsabilidade do fornecedor por defeitos sistemáticos que comprometem substancialmente a funcionalidade do produto.

O percentual de abatimento deve refletir a extensão dos vícios, sua frequência, os impactos operacionais e a manutenção parcial da utilidade da prestação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 442; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
(TJ-SP 40033428320138260037 SP 4003342-83.2013 .8.26.0037, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 21/09/2017, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2017)

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível sob n.
8007475-52.2020.8.05.0001
,

em que figuram como Apelante
TOTVS S.A.

e Apelado,
CARBALLO FARO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador de Justiça